Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001258-80.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: HÉLIO ALVES DE CASTRO, HENRIQUETA GOMES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESCISÃO. PERDAS E DANOS. MULTA COMPENSATÓRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados. II. Constitui entendimento consolidado no TJDFT que “As intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, a cargo de concessionária de serviço público de energia elétrica, traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda”. Precedente (Acórdão n.777045, 20130310104639APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014, Pág.: 80). III. É devida multa compensatória em favor da parte inocente, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do efetivo recebimento das chaves ou extinção do contrato. Havendo rescisão, devem as partes retornarem ao estado anterior à contratação. IV. Recurso conhecido e improvido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, asseverando que fariam jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, ora recorridos, a fim de se indenizar o construtor das despesas gerais tidas com a construção do imóvel, já que não foram responsáveis pela rescisão contratual; b) artigo 393 do CC, ao argumento de ter ocorrido caso fortuito e força maior; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, articulando que a correção monetária deve incidir apenas a partir da distribuição da ação. Suscitam dissenso pretoriano com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, expondo que nos casos de rescisão contratual unilateral a pedido do adquirente, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 422, 423 e 424, todos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não deve ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, pois “a jurisprudência desta Corte é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/04/2013). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.666.539/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Configurada a mora da apelante, pois afastada a alegação de caso fortuito ou força maior, e considerando-se que a morosidade atribuída a entes públicos não impede a caracterização de riscos inerentes ao seu negócio resta patente sua responsabilidade” (ID 11824671). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não merece subir quanto à tese de que nos casos de rescisão contratual unilateral a pedido do adquirente, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Demais disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027